Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-45.2018.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001452-45.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE ANTONIA DA SILVA LIMA DOS REIS - CPF: 008.007.221-67 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), Banco do Brasil S/A (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FENABB - Federacao Nacional das Associacoes Atleticas do Banco do Brasil (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), WALTER PIEDADE DENSER - CPF: 061.666.368-49 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DE VIDA
– TERCEIRA BENEFICIÁRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do artigo 205 do CC".

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001452-45.2018.8.11.0030

APELANTE:
JANETE ANTÔNIA DA SILVA LIMA DOS REIS

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANETE ANTÔNIA DA SILVA LIMA DOS REIS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres-MT,
Dra. Suelen Barizon Hartmann
, lançada

nos autos da
ação de cobrança
proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
OUTRO
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, bem como condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, contudo, suspenda a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §6º, do mesmo
Códex
.

Inconformada, a apelante aduz que não há falar em prescrição, visto que
“é
beneficiária
do segurado
Ramiro Queimado
falecido em 16.02.2016, tendo como prazo estabelecido por lei para propositura da presente demanda o prazo de 10 (anos) nos termos do artigo 205 do CC”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito (Id 158272301).

Contrarrazões ofertadas no
s Ids 158272306 e 158315675, pelo desprovimento.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 158319665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se a magistrada singular agiu com acerto ao declarar prescrito o direito da parte autora.

Pois bem. Depreende-se dos autos que
JANETE ANTÔNIA DA SILVA LIMA DOS REIS
ajuizou a presente ação de cobrança em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
OUTRO
, objetivando receber a indenização do seguro de vida de
RAMIRO QUEIMADO
(óbito em 16/02/2016), do qual é beneficiária.

Como cediço, t
ratando-se de ação envolvendo contrato de
seguro
não-obrigatório, facultativo, em que o demandante, na qualidade de beneficiário, busca o pagamento da indenização em razão do falecimento do segurado, não se aquele prazo prescricional de um ano do artigo
206
,
§1º
,
II
, “
b”
, do
CC
, previsto para as ações do próprio segurado em face do segurador, sendo aplicável, ao caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo
205
do
Código Civil
.

Na hipótese, como o óbito do segurado ocorreu em
16/02/2016
, consoante certidão acostada no Id 158272296, iniciou-se o prazo da prescrição a partir de então, que consumar-se-ia somente em
16/02/2026
, após 10 (dez) anos. Ocorre que a ação proposta pela autora foi distribuída aos
11/02/2021
.

Logo, de rigor a reforma da conclusão perfilhada na sentença de primeiro grau, afastando-se, assim, a prejudicial de
prescrição
.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. UNIRRECORRIBILIDADE.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
NÃO PROVIMENTO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp: 1040714 SP 2017/0007132-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SEGURO DE VIDA PLEITEADO PELA BENEFICIÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
– MÉRITO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – BENEFICIÁRIA QUE TERIA DEIXADO DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA CARACTERIZADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL QUE EXCLUI A CULPA DO SEGURADO NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que o prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida, é de 10 (dez) anos, nos termos do seu art. 205 do Código Civil.
2. Resta configurado o interesse processual da parte beneficiária do seguro, independente de prévio requerimento administrativo, mormente quando evidenciada a resistência da seguradora, que apresenta defesa contra a pretensão autoral. 3. Ademais, torna-se despicienda a apresentação de inquérito policial (para finalização do procedimento de regulação do sinistro), quando a perícia técnica foi conclusiva em afastar a culpa do segurado na ocorrência do sinistro. 4. Com efeito, a circunstância declinada pela Apelante não têm o condão de afastar o seu dever de indenizar, uma vez que os documentos jungidos ao caderno processual são suficientes para demonstrar o direito da beneficiária do seguro, não restando caracterizados a falta de interesse processual, tampouco o indigitado cerceamento de defesa.”
(TJ-MT - APL: 00302789220118110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA - MORTE - BENEFICIÁRIO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
- REJEITADA.
É decenal o prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização de seguro de vida pelo beneficiário, o qual não se confunde com a figura do segurado, tampouco com a responsabilidade civil de seguro obrigatório. Aplicabilidade do disposto no art. 205 do Código Civil, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.”

(TJ-MG - AC: 10000221504368001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para o seu regular procedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023